Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700993-90.2020.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO JOSE INACIO DE OLIVEIRA APELADO: ACUMULADORES MOURA S A, GARAGE OLD BIKERS SCHOOL SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LEONARDO JOSE INACIO DE OLIVEIRA contra a sentença que, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS” ajuizada em face de ACUMULADORES MOURA S/A e GARAGE OLD BIKERS SCHOOL SERVIÇOS E COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face da segunda Ré. O Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator